Tribunal: STF
Processo: AI 649383
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE
   VENCIMENTOS NO PERCENTUAL DE 11,98%. LEI FEDERAL N. 8.880/94.
   SUPERAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL FIXADO PELA ADI N. 1.797. ADI N.
   2.323.
1.      O Supremo Tribunal fixou orientação no sentido de que
   aos servidores públicos estaduais, independentemente de lei local,
   é aplicada a Lei federal n. 8.880/94.
2.      A orientação fixada na
   ADI n. 1.797, que reconheceu devido o percentual de 11,98% apenas
   para o período de abril de 1994 a dezembro de 1996, foi superada
   no julgamento da ADI 2.323.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.